Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE CONTRÁRIO BANCÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. READEQUAÇÃO. RITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. A parte tem o dever de observar e respeitar as normas sobre recolhimento das taxas judiciais.
2. É dever da parte recolher as custas judiciais, devendo apresentar os respectivos comprovantes (guia de custas e comprovante de recolhimento) no momento da interposição do recurso, sob pena de arcar com as consequências processuais de sua desídia.
3. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.